Tribunal: TJBA
Processo: 0099912-11.2007.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0099912-11.2007.8.05.0001.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Petros Fundação Petrobrás de Seguridade Social

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, RAISSA AGATAO FERREIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ESPÓLIO: Jose Osvaldo de Souza

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RECONSIDEROU A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO, E, EM NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO MENCIONADO APELO EXTREMO, AO MESMO NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 662/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE A CONTROVÉRSIA TRATADA NOS AUTOS E AS QUESTÕES DECIDIDAS NO REPORTADO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0099912-11.2007.8.05.0001.4.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,
Petros Fundação Petrobrás de Seguridade Social,
e, como agravado,
Jose Osvaldo de Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.